Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730998-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Adv Esporte e Saúde Ltda Agravado: Soltec Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Adv Esporte e Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0725149-50.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. A autora requer, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do aluguel para o período de 01/12/2020 e 31.12.2021, em virtude da crise econômica advinda da pandemia, ou, alternativamente, a redução temporária de 50% do valor do aluguel para o mesmo período. Determinada a emenda para que fossem apresentados documentos que comprovem a diminuição do número de alunos (e receita) ao longo do período da pandemia (março de 2019 até os dias atuais), a fim de comprovar que a unidade em questão (e não a rede) teve redução do faturamento e da atividade desenvolvida, a parte autora trouxe listas unilateralmente produzidas, nas quais não constam sequer a data da matrícula do aluno (que também não é claramente identificado). Ressalte-se que os documentos não permitem verificar que a matrícula foi realizada antes mesmo do início da pandemia, a fim de permitir a conclusão de que o cancelamento ocorreu em virtude de seus efeitos. Ademais, alguns dos cancelamentos são até mesmo anteriores ao início da pandemia, no ano de 2019, razão pela qual não guardam qualquer relação com a atual crise econômica. Por fim, não foi trazido aos autos documentos contábeis idôneos a fim de demonstrar os fatos alegados. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29415967), em síntese, que figura na posição de locatária de bem imóvel, utilizado para o exercício da atividade empresária de prestação de serviço no ramo de academia de ginástica e musculação, cuja denominação é “Smart Fit”. Argumenta que foi forçada a suspender a sua atividade empresarial por força de decreto expedido pelo Governador do Distrito Federal, editado com a finalidade de estabelecer medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Acrescenta que após a autorização para o restabelecimento da sua atividade empresária ainda é forçada a funcionar com capacidade operacional reduzida. Narra que o aludido cenário resultou na resilição, pelos alunos, dos negócios jurídicos outrora celebrados com a recorrente, o que reduziu de modo significativo seu faturamento. Também afirma que a recorrida recusou-se a suspender a exigibilidade do valor referente aos alugueres, ou mesmo a conceder qualquer espécie de desconto. Aponta que a relação jurídica substancial formada entre as partes foi notoriamente afetada pelo desequilíbrio econômico causado por fatos supervenientes notoriamente provocados pelas medidas de contenção do avanço da pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja determinada: a) a suspensão da exigibilidade dos alugueres referentes ao presente ano; ou b) a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos alugueres mensais, até o fim do ano corrente; ou mesmo c) a redução do valor referente aos alugueres mensais em patamar a ser fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, até o fim do presente ano. Nesse contexto, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostada aos presentes autos (Id. 29415969). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade ou de redução do valor referente aos alugueres devidos pela agravante em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Com efeito, são indiscutíveis as consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas situados em centros ou quadras comerciais, em virtude das medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus SARS-Cov-2. Nesse contexto, convém destacar que a pandemia representa fato imprevisível e excepcional, apto a impor a repactuação momentânea do valor dos alugueres de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, que estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 4. Readequação liminar do valor de contrato de aluguel devido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão no 1325337, 07370911920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESTAURANTE. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Caso em que os recorrentes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, apresentaram reconvenção alegando que a pandemia causada pelo COVID-19 teria impactado expressivamente as receitas da empresa, um restaurante, requerendo a redução do valor do aluguel. 2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. As circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus caracterizam motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência. 3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). O Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar, mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V). 4. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador atestando a redução do faturamento a partir de março de 2020 tornando plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes o que caracteriza a probabilidade do direito alegado. 5. Provimento parcial do agravo de instrumento. (Acórdão no 1288878, 07247453620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020.)”. No caso presente a recorrente ajuizou ação de revisão de alugueres, diante da resistência oferecida pela locadora, ora recorrida. É certo que o estado de calamidade pública provocado pela pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2) persiste e tem provocado a situação de desequilíbrio em relação ao negócio jurídico celebrado, notadamente nos casos de empresários que exercem atividades comerciais consideradas “não essenciais” pela Administração Pública, como no presente caso. Basta observar que a causa de pedir elaborada pela agravante está lastreada na restrição imposta ao exercício da respectiva atividade empresarial que, em última análise, a impediu de alcançar os objetivos de lucro e faturamento previamente estipulados com lastro nas condições regulares de funcionamento de seu negócio. A situação jurídica ora em exame requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, afastando-se excepcionalmente, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima, com a subsequente aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Aliás, no presente caso deve ser devidamente avaliada a questão do “risco” atribuído às partes do negócio jurídico. Para tanto, nos moldes do art. 421-A, inc. II, do Código Civil, é necessário proceder-se, para além do aludido princípio da intervenção mínima, a devida revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão (art. 421, em composição com o art. 421-A, inc. III, ambos do Código Civil), à luz da teoria da imprevisão. Isso não obstante, revela-se desarrazoada e desproporcional a pretensa suspensão da exigibilidade dos alugueres devidos no período de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, uma vez que consistiria em atribuir ônus excessivo à agravada, violando o próprio equilíbrio negocial buscado. Por essa razão os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida. Essa redução atende ao critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos aritméticos. Observa-se, no entanto, que a recorrente não produziu prova específica a respeito da redução de faturamento sofrida após o início da pandemia. Ainda assim, é necessário considerar que a recorrente atua como franqueada da rede de academias de ginástica “Smart Fit” e produziu prova a respeito do elevado número de resilições unilaterais de contratos pelos alunos, bem como da redução do faturamento concernente à aludida “rede” em toda a América Latina (Id. 97939983 e Id. 101037208 dos autos do processo de origem). De acordo com publicações especializadas acostadas pela recorrente, a receita líquida da aludida “rede” de academias caiu aproximadamente 59% (cinquenta e nove por cento) no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior, em contraposição ao crescimento aproximado de 36% (trinta e seis por cento) no primeiro trimestre do mesmo ano. Os parâmetros fornecidos, apesar de não serem acurados, possibilitam conclusão que não destoa dos indicadores adotados em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o padrão ora estabelecido tem sido o de permitir a redução em até 30% (trinta por cento) do valor do aluguel questionado. Convém ressaltar nesse sentido a redução para o patamar de 70% (setenta por cento) do valor fixado no contrato de locação, que foi determinada por meio do acórdão no 1297375, cuja ementa, apesar de não ter consignado expressamente o percentual da diminuição, foi redigida nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. FECHAMENTO. TEMPORÁRIO. ESTABELECIMENTO NÃO ESSENCIAL. PANDEMIA. REDUÇÃO. ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. A concessão da antecipação de tutela de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. Tratando-se do ramo de academia, cujo fechamento foi absoluto em todo território nacional, resta evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, mostrando-se possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, no intuído de restaurar o reequilíbrio da obrigação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1297375, 07265927320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois o equilíbrio econômico relativo ao negócio jurídico de locação celebrado entre as partes foi nitidamente afetado pela imposição da paralisação das atividades empresariais exercidas pela recorrente em razão da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do valor originário dos alugueres, diante da conjuntura de restrição na capacidade de funcionamento e da consequente diminuição do faturamento, poderá resultar na indesejável falência da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, em parte, para determinar que o valor dos alugueres a serem pagos pela recorrente deve corresponder ao montante de 70% (setenta por cento) do valor fixado originariamente no negócio jurídico de locação celebrado entre as partes (fls. 21-22, Id. 97939979 dos autos do processo de origem), com efeitos apenas em relação aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do presente ano. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator